Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

2. Ausente o desvirtuamento de conta poupança e inexistente qualquer possibilidade de exceção à regra da impenhorabilidade, deve a penhora equivocada ser desconstituída.

3. Recurso conhecido e não provido.